Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE BENS PESSOAIS. AUSÊNCIA DE PARTILHA DOS BENS MÓVEIS.

I – O título judicial exequendo previu a retirada de bens pessoais do agravante, nada dispondo acerca da partilha dos bens móveis da residência.

II - Agravo de instrumento desprovido.